Tribunal: TJBA
Processo: 8012827-65.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012827-65.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: OZORIO FRANCISCO SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CPF. INÉRCIA PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$2.239,68, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, argumentando o agravante violação à Súmula 558 do STJ e à sua autonomia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Análise da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação e sem indicação do CPF do executado, por ausência de interesse de agir, em face dos argumentos de autonomia municipal e da não essencialidade do CPF como requisito da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, estabelecendo como condições prévias ao ajuizamento a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5. A ausência de indicação do CPF do executado, conforme art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução nº 617/2025), inviabiliza a tramitação eficiente do processo e a realização de atos constritivos, configurando, no contexto de baixo valor e inércia, a falta de interesse de agir por inadequação e inutilidade do provimento jurisdicional.

6.

A autonomia municipal deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, não se prestando a afastar a observância de orientação vinculante firmada em repercussão geral.

7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 24/08/2021, no valor de R$2.239,6
8
, o executado não foi citado, não há indicação do CPF, e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, embora o ente exequente tenha sido regularmente intimado, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024 e n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF,

RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023;

Agravo 0502149-51.2017.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 19/12/2024; Apelação, Número do Processo: 0776224-66.2013.8.05.0001,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 19/12/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012827-65.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada OZORIO FRANCISCO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 22 de Maio de 2026.